Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703069-15.2023.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. A parte recorrente juntou, ao ID 78554430, recibo de petição eletrônica expedido pelo STJ relativo ao protocolo de Recurso em Habeas Corpus àquela Corte. Manifeste-se a parte reclamada em relação ao referido recurso RHC no 227219 / DF no 2025/0446928-7, autuado em 13/11/2025, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suspensão do processo na origem, no exercício dos poderes do magistrado conferido no art. 139, II do CPC, a fim de se evitar decisão surpresa, vedado pelo art. 9o do codex processual civil. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal